Tribunal: STF
Processo: RE 1568357
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região  assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO INTEGRAL. VIGILANTE. RUÍDO. PPP COMPROVA HABITUALIDADE. METOLOGIA. TEMA 174 DA TNU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Insurge-se o INSS, contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação. 



    2. Segue abaixo a evolução legislativa sobre o tema: 



    (a) no período de trabalho até 28/04/95, quando vigente a Lei nº3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, posteriormente, a Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação original (arts. 57 e 58), possível o reconhecimento da especialidade do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou na legislação especial ou quando demonstrada a sujeição do segurado a agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para ruído, frio ou calor, em que necessária sempre a aferição do nível de decibéis ou da temperatura por meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses agentes; 



    (b) a partir de 29/04/95, inclusive, foi definitivamente extinto o enquadramento por categoria profissional, de modo que, no interregno compreendido entre esta data e 05/03/97, em que vigentes as alterações introduzidas pela Lei nº9.032/95 no art.57 da Lei de Benefícios, necessária a demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a apresentação de formulário padrão (SB40, DSS8030 ou DIRBEN8030) preenchido pela empresa, sem a exigência de embasamento em laudo técnico; 



    (c) a partir de 06/03/97, data da entrada em vigor do Decreto nº 2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 58 da Lei de Benefícios s pela Medida Provisória nº 1.523/96 (convertida na Lei nº 9.528/97), passou-se a exigir, para fins de reconhecimento de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do segurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário padrão, embasado em laudo técnico de condições ambientais de trabalho; 



    (d) a partir de 03/12/1998, o enquadramento da atividade especial por exposição a agentes nocivos à saúde, em razão da nova redação do artigo 58 8 da Lei 8.213/91 pela Medida Provisória 1.729 9/98, convertida na Lei 9.732/98, deve observar os limites de tolerância previstos na legislação trabalhista, especialmente a Portaria3.218/78 do Ministério do Trabalho e seus anexos, como a Norma Regulamentadora nº 15 (NR-15), que trata das atividades e operações insalubres, com exceção dos Anexos que preveem exposição qualitativa; 



    (e) a partir de 1º/01/2004, o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) passou a ser documento indispensável para a análise do (s) período (s) cuja especialidade for postulada (art. 148 da Instrução Normativa nº 99 do INSS, publicada no DOU de 10/12/2003). Tal documento substituiu os antigos formulários (SB-40, DSS-8030, ou DIRBEN-8030) e, desde que devidamente preenchido, inclusive com a indicação dos profissionais responsáveis pelos registros ambientais e pela monitoração biológica, exime a parte da apresentação do laudo técnico em juízo. Outrossim, para o período anterior a 1º/01/2004, o PPP também tem sido aceito, ainda que assinado apenas pelo representante legal da empresa, desobrigando o segurado de providenciar a juntada aos autos do respectivo laudo, inclusive no caso de este ser indispensável ao reconhecimento do caráter especial da atividade (por exemplo, nos casos em que a especialidade é postulada com base na exposição ao agente ruído ou para o período posterior a 28/05/1998, quando a apresentação do laudo passou a ser obrigatória para todos os agentes nocivos), desde que contendo indicação do responsável técnico. 



    5. No caso, o objeto do recurso é o reconhecimento dos períodos reconhecidos como especiais. 



    6. O primeiro período reconhecido foi o trabalhado na BRUMASA MADEIRAS S/A, na atividade de vigilante, entre 18/10/1983 a 16/07/1984. Considerando que se trata do reconhecimento da especialidade do labor exercido como vigilante em períodos anteriores a 28/4/1995, a controvérsia não diz respeito à questão submetida a julgamento no Tema 1209 STF. 



    7. Em relação à atividade de vigilante, é assente na jurisprudência (tanto do STJ como da 3ª Seção desta Corte) o entendimento de que, até 28/4/1995, é possível o reconhecimento da especialidade da profissão por analogia à função de guarda, tida por perigosa (código 2.5.7 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64), independentemente de o segurado portar arma de fogo no exercício de sua jornada laboral. 



    8. O segundo período reconhecido foi trabalhado na empresa SILNAVE, de 01/12/1984 à 15/01/1985, em virtude de ter exercido a atividade de ajudante de carreta que se enquadra como especial, conforme subitens 2.4.4 e 2.4.2 dos Decretos nºs 53.831/1964 e 83.080/1979, “transporte rodoviário - motoristas e ajudantes de caminhão” e “transporte urbano e rodoviário – motorista de ônibus e de caminhões de carga ocupados em caráter permanente”, consoante anotado em sua CTPS. 



    9. Os períodos que exerceu a atividade de mecânico, ajudante de manutenção, mecânico montador “D”, montador “A”, mecânico industrial, mecânico “B”, mecânico montador, montador, mecânico montador e mecânico “B”, ocupações em que manipulava constantemente óleos, graxas, solventes e outros produtos que o expuseram a hidrocarbonetos, agentes químicos que autorizam a conversão dos interregnos de labor em tempo especial, na forma do item 1.2.11 do Decreto nº. 53.831/1964 e item 1.2.10 do Decreto nº. 83.080/1979. Todos eles por enquadramento da categoria profissional - AMCEL (25/01/1988 à 08/04/1988), MASERVA ENGENHARIA LTDA (21/05/1988 à 15/06/1988), C. OLIVEIRA E COSTA LTDA (02/11/1988 à 31/01/1989), KLEBER MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. (12/06/1989 à 16/10/1989), MONTAGENS INDUSTRIAIS PESADAS ENGENHARIA S/A (05/03/1990 à 10/08/1990), GRUBEM (27/08/1990 à 10/10/1990), ISMAEL MAXIMO FERREIRA (29/10/1990 à 31/05/1991), ICOMI (05/06/1991 à 24/11/992), SADE (11/01/1993 à 01/02/1993), ESAP (01/03/1993 à 05/07/1993), PREMONT (21/07/1993 à 24/09/1993), E. S. LIMA – ME (03/11/1994 à 26/05/1995), Mineração Novo Astro S/A (09/12/1993 à 07/09/1994) 



    10. Bem fundamentada a sentença que, em relação ao vínculo com a pessoa jurídica E. S. LIMA – ME, reconheceu o labor especial da parte autora no período de 03/11/1994 à 29/04/1995, por mero enquadramento, e como tempo comum o interregno de 30/04/1995 à 26/05/1995. 



    11. No que diz respeito ao agente nocivo ruído, tem-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou-se no sentido de que o tempo de trabalho com exposição a ruído é considerado especial, para fins de conversão em comum, nos seguintes níveis: superior a 80 decibéis, na vigência do Decreto n. 53.831/64; superior a 90 decibéis, a partir de 05/03/1997, na vigência do Decreto n. 2.172/97; superior a 85 decibéis, a partir da edição do Decreto n. 4.882, de 18/11/2003 (Resp 1.398.260/PR - Relator Ministro Herman Benjamin - 1ª Seção - Dje de 05/12/2014, julgado pelo rito do recurso repetitivo). 



    12. Com relação ao vínculo com a empresa ICOMI (de 24/05/1995 à 25/11/1997), o PPP atestou ruído em 90 decibéis. Assim, apesar de constar como técnica utilizada Dosimetro, esta é válida considerando que se trata de período anterior a 18/11/2003. 



    13. Com relação ao vínculo com a empresa MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA (de 01/06/2005 à 31/05/2009) e ESC Locadora de Veículos Ltda. (03/09/2018 à 02/09/2020), observa-se que, nos dois PPPs apresentados, há apenas a observação de avaliação quantitativa. Diante da ausência de indicação da norma e da metodologia utilizadas na aferição do agente, a especialidade não pode ser reconhecida, nos termos do tema 174 da TNU. 



    14. Quanto à metodologia de aferição dos níveis de ruído, a TNU fixou a seguinte tese, em sede de embargos de declaração, no julgamento do tema 174: “A partir de 19 de novembro de 2003, para a aferição de ruído contínuo ou intermitente, é obrigatória a utilização das metodologias contidas na NHO-01 da Fundacentro ou na NR-15, que reflitam a medição de exposição durante toda a jornada de trabalho, vedada a medição pontual, devendo constar do perfil profissiográfico previdenciário (PPP) a técnica utilizada e a respectiva norma”; “Em caso de omissão ou dúvida quanto à indicação da metodologia empregada para aferição da exposição nociva ao agente ruído, o PPP não deve ser admitido como prova a especialidade, devendo ser apresentado o respectivo laudo técnico (LTCAT), para fins de demonstrar a técnica utilizada na medição, bem como a respectiva norma”. 



    15. Neste ponto, dou parcial provimento ao recurso do INSS para reconhecer como tempo comum o período de 01/06/2005 à 31/05/2009 (MINERAÇÃO VILA NOVA LTDA); e de 03/09/2018 à 02/09/2020 (ESC Locadora de Veículos Ltda.). [...]



    16. Recurso do INSS parcialmente provido para não reconhecer como especial os períodos do item 15. O autor passa a ter 33 anos, 5 meses e 1 dias de tempo de contribuição e não tem direito ao benefício. Sem custas e sem honorários por ser vencedor o recorrente. 



    17. Considero prequestionados os dispositivos enumerados pelas partes nas razões e contrarrazões recursais, declarando que a decisão encontra amparo nos dispositivos da Constituição Federal de 1988 e na legislação infraconstitucional, aos quais inexiste violação. O juízo não está obrigado a analisar todos os argumentos e dispositivos indicados pelas partes e suas alegações, desde que tenha argumentos suficientes para expressar a sua convicção.” (Processo nº 1006276-42.2021.4.01.3100, 3ª Relatoria da 2ª Turma Recursal da SJAP e da SJPA - TRF1ª Região, Rel. Juiz Fed. Felipe Gontijo Lopes, j. 18.06.24)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 201, caput, §1º, II e §14º, da Constituição da República. Requer a suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema 1.029 da Repercussão Geral. Argumenta, em síntese, que a aposentadoria diferenciada prevista no art. 201, §1º, da Constituição abarca a aposentadoria especial por agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos, não havendo amparo para a concessão no RGPS de aposentadoria especial pela periculosidade da profissão.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, quanto ao pedido de suspensão do processo para aguardar o julgamento do Tema nº 1.209 da Repercussão Geral, importa esclarecer que, no presente caso, a discussão está adstrita ao período trabalhado na BRUMASA MADEIRAS S/A, na atividade de vigilante, entre 18/10/1983 a 16/07/1984. 



    O RE 1.368.225/RS, paradigma do Tema 1.209 da Repercussão Geral, foi interposto pelo INSS, contra acórdão proferido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.830.508, sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.031 do STJ).



    No julgamento do Tema 1.03, o Superior Tribunal de Justiça, firmou a seguinte Tese: “É possível o reconhecimento da especialidade da atividade de Vigilante, mesmo após EC 103/2019, com ou sem o uso de arma de fogo, em data posterior à Lei 9.032/1995 e ao Decreto 2.172/1997, desde que haja a comprovação da efetiva nocividade da atividade, por qualquer meio de prova até 5.3.1997, momento em que se passa a exigir apresentação de laudo técnico ou elemento material equivalente, para comprovar a permanente, não ocasional nem intermitente, exposição à atividade nociva, que coloque em risco a integridade física do Segurado.”



    Dessa forma, considerando que a questão afeta ao tema 1209 da Repercussão Geral envolve o reconhecimento da especialidade da atividade de vigilante após a vigência da Lei 9.032/1995 e o caso trata do período anterior à lei (18/10/1983 a 16/07/1984), não há necessidade de se sobrestar o feito. 



    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto nº 53.831/1964 e Decreto nº 83.080/1979), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. VIGILANTE. TEMPO ESPECIAL. PERICULOSIDADE DA ATIVIDADE. COMPROVAÇÃO. TEMPO LABORADO NO SERVIÇO PÚBLICO. RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE E AVERBAÇÃO NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RGPS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1381924 AgR, Rel. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-06-2022, DJe-131 DIVULG 01-07-2022 PUBLIC 04-07-2022)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO E PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE DE VIGILANTE. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. PERICULOSIDADE. TEMPO ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1347535 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16-11-2021, DJe-240 DIVULG 03-12-2021 PUBLIC 06-12-2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente